Tribunal: TJMT
Processo: 0021039-50.2012.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021039-50.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TALITA DEMETRIO - CPF: 056.263.609-99 (APELADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO MENOR QUE A MÉDIA BACEN – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS - ILEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Apelada tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 1,66% e 21,84% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,75% ao mês na modalidade “Pessoa física – aquisição de veículos” no período de 12/05/2009 a 18/05/2009. Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,75% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,66% ao mês), resulta em 0,09% a menor.

Portanto, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplica ao contrato é menor que a média de mercado divulgada pelo BACEN, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Há orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.
Logo, agiu com acerto a Juíza sentenciante que determinou o afastamento dos juros moratórios e a multa contratual, em face da sua cumulação com a Comissão de Permanência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021039-50.2012.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais C/C Ordinária de Revisão Contratual
ajuizada por
TALITA DEMÉTRIO,
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e determinou o afastamento dos juros moratórios e a multa contratual, em face da sua cumulação com a Comissão de Permanência.

Ao final, condenou a Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco afirma que a contratação de juros superior a 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza abusividade, motivo pelo qual não há irregularidades no contrato firmado entre as partes.

Aduz, ainda, que os juros no período de carência são devidos nas operações em que há lapso temporal entre a liberação do crédito na conta do mutuário e o efetivo pagamento da primeira parcela. Desse modo, consoante a previsão expressa, o Banco Apelante afirma que é legítima a cobrança dos juros pactuados.

Sustenta que a incidência da correção monetária e da comissão de permanência ocorrem de forma sucessiva, e não de forma cumulativa. Desse modo, explana que não há ilegalidade na incidência do encargo da comissão de permanência para atualizar o débito.

Apesar de devidamente intimado, a Apelada não apresentou contrarrazões (ID. 112289463);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso, em
29 de maio de 2009
,
TALITA DEMÉTRIO
celebrou Contrato de Financiamento com alienação fiduciária n.º 750.066.378, cujo objeto é o automóvel modelo Ecosport XLS 1.6, modelo/ano 2004, cor preta e placas JZU 2526.

No contrato, a demandada obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 715,82 (setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,66% ao mês e 21,84% ao ano. De acordo com o pacto, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas, resulta no Custo Efetivo Total de 23% ao ano.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão para afastar os juros moratórios e a multa contratual, em face da sua cumulação com a Comissão de Permanência, o que motivou a interposição deste Apelo pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Convém ressaltar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acaba cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifico anexo sob ID. 112289452 - Pág. 150 “Contrato de Financiamento ao Consumidor para Aquisição de Veículo” que, em 29/05/2009, a Apelada tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 1,66% e 21,84% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,75% ao mês na modalidade “Pessoa física – aquisição de veículos” no período de 12/05/2009 a 18/05/2009.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,75% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,66% ao mês), resulta em 0,09% a menor.

Portanto, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplica ao contrato é menor que a média de mercado divulgada pelo BACEN, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Por fim, no que concerne à comissão de permanência, esta pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos da Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE
- INCIDÊNCIA QUE DEVE SE DAR DE FORMA ISOLADA - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - COBRANÇA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).”
(N.U 0010184-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE RELATIVIZA O PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NAS SÚMULAS 296 E 472 DO STJ
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ), relativiza o princípio da autonomia da vontade das partes e possibilita a revisão de cláusulas abusivas.
É permitida a cobrança da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com os demais encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).
Inteligência das Súmlas 296 e 472 do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00389152720148110041 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 06/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/09/2017).

No caso dos autos, a cláusula 12.ª do contrato dispõe sobre o atraso no pagamento:

“Em caso de inadimplêncja desta operação, em substituição aos encargos de normalidade, previstos na CLAUSULA TERCEIRA deste Instrumento, incidirão: a) COMISSAO DE PERMANENCIA à taxa de mercado, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional; b) Jugos MORATORIOS a taxa efetiva de 1% a.a.; e, c) MULTA de 2%.”

A cláusula 12 do contrato prevê a comissão de permanência cumulada com juros moratórios capitalizados e multa, estando evidente a cobrança de encargos moratórios de forma abusiva, tal como concluiu a Juíza sentenciante, que autorizou a cobrança isolada da comissão de permanência.

Logo, agiu com acerto a Juíza sentenciante que determinou o afastamento dos juros moratórios e a multa contratual, em face da sua cumulação com a Comissão de Permanência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença objurgada.

De conseguinte, condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022